Tribunal: TJMT
Processo: 1000666-58.2021.8.11.0036
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000666-58.2021.8.11.0036
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE GUIRATINGA (RECORRIDO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE GUIRATINGA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (RECORRENTE), DAVI FELIPE MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 061.311.211-33 (RECORRENTE), DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 054.422.921-50 (RECORRENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), DANIEL AUGUSTO RONDON NARITA - CPF: 030.750.971-01 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE CARDOSO GOMES - CPF: 047.648.801-05 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO DE ARAUJO SILVA - CPF: 048.945.261-23 (RECORRENTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 053.058.241-41 (RECORRENTE), DANILLO FERNANDO CESAR PEREIRA - CPF: 033.975.341-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BATISTA DE MORAES - CPF: 627.878.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DO NASCIMENTO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIANA MORAES DA SILVA (VÍTIMA), DAVI FELIPE MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 061.311.211-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR ASFIXIA E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DAS DEFESAS –
1.

PLEITO DE
IMPRONÚNCIA
– ARGUIDA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA IMPUTADA –

IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIAS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI –
2.
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
DOS CRIMES CONEXOS – IMPERTINÊNCIA – ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR
– 3.
ALMEJADO O
RELAXAMENTO DAS PRISÕES PREVENTIVAS
– IMPOSSIBILIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ERGÁSTULO MANTIDO –
4.

RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autorias do crime contra a vida, requisitos exigidos pelo art. 413, §1º, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência (ou não) dos fatos descritos na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF];

2.

A pronúncia pela suposta prática de crime doloso contra a vida enseja a submissão dos delitos conexos à apreciação do Tribunal do Júri, salvo na hipótese em que for evidente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria/participação, pois, havendo questões casuísticas que demandem uma análise aprofundada do conjunto probatório, tal como
in casu
, o exame perscrutado dos crimes conexos deve ser reservado ao Conselho de Sentença;

3.

Subsistindo presentes os pressupostos e requisitos arrolados pelo art. 312 do CPP e referidos pelo d. magistrado
a quo
, com ênfase à garantia da ordem pública e ao resultado útil do processo, diante das peculiaridades do caso concreto, demonstra-se inviável a revogação das prisões preventivas;

4.

Pronúncia mantida incólume. Recursos desprovidos.

RECORRENTES:

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA

MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO SILVA

THIAGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos conjuntamente por
DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
e
THIAGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES
e autonomamente por
MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO SILVA
em face da r. decisão juntada no ID 129539070 - Págs. 1-11, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT nos autos da ação penal n.º 1000666-58.2021.8.11.0036,
pronunciando
os ora recorrentes

pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 121, §2º, incisos III (asfixia) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e no art. 211 (ocultação de cadáver), ambos do Código Penal, no art. 2º da Lei nº. 12.850/2013 e no art. 244- B, da Lei nº. 8.069/90
, a fim de serem submetidos a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Com razões recursais registradas no ID 129539099, a i. Defesa técnica
almeja
a
impronúncia

dos recorrentes
DOUGLAS
e
THIAGO HENRIQUE
, forte na tese de inexistência de indícios mínimos e suficientes
acerca da autoria delitiva quantos aos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, organização criminosa e corrupção de menores, ao que alia o pleito subsidiário de concessão do direito de
recorrerem em liberdade
.

O recorrente
MARCO ANTÔNIO
, nas razões recursais disponíveis no ID
129539104
,
pretende ver-se

absolvido sumariamente pelos crimes conexos do
art. 2º da Lei nº. 12.850/2013 e art. 244- B, da Lei nº. 8.069/90
, com fulcro no art. 415, do CPP, ao argumento de que as provas coligidas ao feito não demonstraram participação em organização criminosa, muito menos envolvimento de menores de idade no crime contra a vida.

Nas contrarrazões vistas nos ID 129539103 e ID 129539105, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo
desprovimento
dos recursos.

Exercitando o juízo de retratação na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o MM. Juiz
a quo
manteve o r. decisório impugnado mediante o ID 129539107, fazendo-o pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 135217187, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O (
M É R I T O
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que
os recursos em apreço são
tempestivos
, foram
interpostos por aqueles que tinham capacidade e
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados por
DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
,
THIAGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES
e
MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO SILVA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades.

A exordial acusatória narra que,
no dia
11 de julho de 2021
, em horário incerto, na Fazenda Maxsula, próximo ao Assentamento do Peixe e Taboca, na cidade de Guiratinga-MT, os denunciados
THIAGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES
,
DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
e
MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO SILVA
ceifaram a vida da vítima
Luziana Moares da Silva
, mediante asfixia mecânica por meio de enforcamento. Além disso, ocultaram o cadáver da vítima e corromperam os menores
Davi Felipe Miranda dos Santos
e

Guilherme Henrique Cardoso Gomes,
com eles praticando os aludidos crimes.

Consta na peça inaugural também, que em data e horários incertos, porém até o dia 04/07/2021, na cidade de Guiratinga-MT, os denunciados integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa denominada “Comando Vermelho”. [Denúncia, ID 129538880 – Págs. 1-3).

Circunstanciado os fatos, passo à análise das teses recursais.

I –

DO PLEITO DE IMPRONÚNCIA
EM PROL DOS RECORRENTES
DOUGLAS
E
THIAGO

HENRIQUE
E DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA QUANTO AOS CRIMES CONEXOS EM RELAÇÃO AO ACUSADO
MARCO ANTÔNIO
:

Ab initio
, em se tratando de decisão de pronúncia, há que ponderar ser decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta haver
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria ou participação
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Júri Popular (art. 5.º, XXXVIII,
d
, da CF) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática do delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como
um princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Significa dizer que
a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
impronúncia
deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, ao passo que, somente se admite a
absolvição sumária
para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do art. 415 do Código de Processo Penal.

E, no caso dos autos, mesmo que a i. Defesa técnica alegue a absoluta comprovação da inocência dos recorrentes
DOUGLAS
e
THIAGO HENRIQUE
, ao mesmo tempo em que indica a inexistência de indícios suficientes a imputar-lhes a autoria do ilícito contra a vida e dos crimes conexos e a absolvição sumária do recorrente
MARCO ANTÔNIO
por insuficiência de provas quanto aos crimes de organização criminosa e corrupção de menores, o exame dos autos demonstra ser
impositiva a manutenção da r. decisão de pronúncia, tal como exarada.

Isso porque, a prova da
materialidade dos crimes
de homicídio qualificado e ocultação de cadáver perpetrados contra a vítima
Luziana Moares da Silva
, corrupção de menores e organização criminosa são
incontestes e fartamente demonstradas a partir dos boletins de ocorrência vistos no ID 129538762 – p. 11-12 e ID 129538840, p. 5-7; do laudo de necropsia juntado no ID 129538762, p. 32-45; do laudo pericial de local de encontro de cadáver visto no ID 129538762, p. 47-55 e ID 129538763, p. 1-13; da certidão de óbito acostado no ID 129538762, p. 18; dos relatórios de investigação
disponíveis no ID 129538762, p. 15, ID 129538762, p. 19-20, ID 129538703, p. 15-21, ID 129538763, p. 22-31, ID 129538775, p. 1-4, do relatório de monitoramento de tornozeleira eletrônica visto no ID 129538762, p. 22-31; além dos depoimentos angariados extrajudicialmente e sob o crivo do contraditório.

Em relação aos
indícios suficientes de autoria
,
infere-se do caderno processual que o recorrente
DOUGLAS
permaneceu silente quanto ao crime contra a vida por ocasião do interrogatório na fase extrajudicial (ID 129538866, p. 1-3), ao passo que
THIAGO HENRIQUE
não foi localizado para prestar esclarecimentos extrajudiciais, sendo
posteriormente citado por edital (ID 129538968). Em juízo, ambos negaram qualquer envolvimento no homicídio e crimes conexos, ou mesmo com a vítima; ademais, os recorrentes alegam se conhecerem vagamente.

O primeiro confessou que era traficante de drogas e apenas foi procurado por
Thiago do Nascimento
, namorado da
Luziana
, o qual requisitou que fizesse segurança da vítima que estava sofrendo ameaças do ex-marido, contudo, não aceitou essa proposta. Com relação ao veículo celta, pontuou que foi procurado por um indivíduo que lhe ofereceu o automóvel pelo valor de doze mil reais. Seguiu narrando que após esse rapaz deixar o automóvel em sua casa, decidiu guardá-lo, por motivos de segurança, na residência da
Inglia Priscila
, todavia, depois ficou sabendo que
Marco Antônio
apareceu no local e levou o carro, sendo posteriormente
Thiago Henrique
preso com o aludido celta. Destacou que não tem qualquer relação com o
Marco Antônio
, o qual apenas comprava droga na sua casa. (ID 129539050).

Já o recorrente
THIAGO HENRIQUE
negou todas as acusações, sustentando que não tem envolvimento ou ligação com os acusados, muito menos com a vítima, destacando que não faz parte de facção criminosa. (ID 129539050).

Por sua vez, o recorrente
MARCO ANTÔNIO
, perante a autoridade policial, negou a autoria dos ilícitos (ID 129538776, p. 2-4) e, em juízo (ID 129539050), confessou apenas a prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Disse que conhece
Douglas
e
Thiago
porque comprava entorpecentes com eles. Afirmou que praticou o homicídio na companhia de terceiro, contudo ressaltou que não se trata de nenhum dos acusados. Disse que foi na casa da vítima às 09h00 e ela lhe atendeu na porta, momento em que mostrou à ofendida o revólver e ordenou que entrasse no carro, um gol preto pertencente ao seu comparsa. Na sequência, levou
Luziana
para uma região de mata e lhe matou asfixiada.

Sobre a dinâmica dos fatos, disse que a amarrou, jogou-a dentro do carro; além de frisar que portava uma arma na cintura, assim como seu comparsa que também estava armado e conduziu o veículo. Narrou que adentraram na região da mata, cavoucaram a cova e, na sequência, enforcou
Luziana
com um lençol. Nesse momento, o coparticipante filmou toda a ação, pois tinha que comprovar o cometimento desse assassinato. Disse que não integra qualquer organização criminosa, porém estava devendo a quantia de mil reais em drogas para a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, que lhe ordenou matar a
Luizana
, porque ela seria integrante de facção rival. Por fim, negou a participação dos menores
Guilherme
e
Davi
nos ilícitos.

Não obstante a negativa sustentada pelos recorrentes, e, contrariamente ao alegado pela i. defesa,
não há prova plena e incontestável de que os réus
DOUGLAS
e
THIAGO HENRIQUE
não sejam autores ou partícipes do crime doloso contra a vida
sub judice
, muito menos do recorrente
MARCO ANTÔNIO
quantos aos delitos de corrupção de menores e organização criminosa, ao passo que subsistem elementos de convicção que apontam a existência de indícios da autoria atribuída aos recorrentes, e, portanto,
aptos a manter a pronúncia
.

Sob o contraditório judicial, a testemunha
Tiago do Nascimento Pereira
– namorado da vítima à época de sua morte – asseverou que, dias antes do desaparecimento de
Luziana
, ela havia recebido em sua residência os recorrentes
Douglas

e
Thiago
juntamente com o inimputável
Guilherme
, oportunidade em que
Luziana
teria solicitado ao grupo criminoso para “dar um susto” no seu ex-companheiro
Danilo
, o qual estava lhe ameaçando.

Pontuou, ainda, que durante esse encontro os acusados aduziram que cobrariam “
sangue com sangue
”, bem como gravaram um vídeo da vítima relatando as ameaçadas sofridas pelo
ex
. Nesse momento,
Thiago

perguntou o número telefônico de
Luziana
e passaram a conversar. Acredita que os suspeitos queriam inseri-la no grupo criminoso. Disse, ainda, que no dia seguinte ao desaparecimento de
Luziana
, encontrou em via pública os acusados
Douglas
e
Thiago
, contudo apenas os cumprimentou. Referida testemunha asseverou que desconhece o funcionamento do grupo criminoso “Comando Vermelho” e não sabe o que foi acordado entre eles e a vítima [Relatório de mídias, ID 129539050].

Corroborando as declarações da testemunha alhures mencionada temos os depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal pelo
policial civil

Magno Rosa Martins
, o qual narrou que após o desaparecimento da vítima
Luziana,
recebeu informações anônimas de que o acusado
Marco Antônio
[elemento tornozelado] esteve, por várias vezes, no dia do fato em frente à residência da vítima e, depois disso, retornou até a residência do recorrente
Douglas

[que estava sendo investigado por narcotráfico].

O agente de segurança pública discorreu que quando
Marco Antônio
retornou à casa do recorrente
Douglas
, se encontravam no imóvel os inimputáveis
Davi
e
Guilherme
, ambos em um veículo Celta Prata e o recorrente
Thiago
, em outro veículo. Todos ficaram no local por certo tempo, depois o tornozelado
Marco Antônio
saiu da residência do
Douglas
e passou em frente à casa da
Luziana.

Seguiram as investigações e obtiveram informações que a vítima poderia ter sido levada para a região da “taboca” [local conhecido no meio policial como ponto de assassinatos e desova dos corpos]. Iniciaram as buscas na região da mata e, após três dias, quando sua equipe avistou uma das valetas feitas pela chuva, visualizou alguns papéis, tratando-se de pagamento de contas com o nome da vítima. Dessa forma, intensificou as buscas e encontrou parte de terra “
remexida
”. Ato contínuo, acionou a POLITEC e, após a cova ter sido aberta,
Luziana

estava enterrada, amarrada, com uma blusa em volta da cabeça e um aparelho celular quebrado ao lado do corpo.

Diante desse cenário, a Polícia Judiciária Civil solicitou o relatório de monitoramento do tornozelado
Marco Antônio
e com esse documento constatou-se que esse elemento esteve de fato em frente à casa da
Luziana
, depois seguiu até a residência do
Douglas
e posteriormente deslocou-se à região da mata, local em que foi encontrado o corpo de
Luziana
e lá permaneceu por aproximadamente uma hora.

Prossegue asseverando que o monitoramento da tornozeleira constou que após essa zona rural
Marco Antônio
dirigiu-se à casa do menor de idade
Davi
, retornando, em seguida, ao matagal. Asseverou que na delegacia todos os suspeitos sustentaram que não se conheciam,
contudo, durante as investigações foi juntado aos autos, fotos de todos eles juntos na porta da casa do increpado
Douglas
.

Destacou, também, que, no dia das prisões, durante o encaminhamento dos adolescentes ao Complexo Pomeri na Capital, o menor de idade
Guilherme
, informalmente, confessou que juntamente com o inimputável
Davi

ceifaram a vida de
Luziana
, a mando dos demais imputáveis. Nessa oportunidade, o menor lhe confidenciou que cometerem o homicídio na região da mata e que não queria realizar esse ato criminoso, porém foi forçado principalmente pelos acusados
Marco Antônio
e
Thiago
.

O testemunhante ainda discorreu que, diante das investigações e provas colhidas no decorrer da instrução, o motivo da morte de
Luziana
decorreu de rivalidade entre organizações criminosas, pois, quando os acusados foram conversar com ex-companheiro da vítima,
Danilo
, este assegurou que
Luziana
estava vigiando e monitorando os acusados, visto que a vítima já tinha sido presa por tráfico de drogas no Estado de Mato Grosso do Sul e seria integrante de facção criminal rival. Destacou que na perícia realizada no celular da vítima foram encontradas fotos do recorrente
Douglas
.

Consignou também que a mãe do acusado
Thiago
afirmou que o
menor
Davi
foi com o celta até sua residência e ainda levou uma cesta básica. Disse que o referido veículo celta prata foi apreendido com o
Thiago
após o cometimento do crime contra a vítima, porém, antes dessa apreensão do veículo, o increpado
Douglas
estava com o carro em sua residência e depois escondeu na casa da testemunha
Inglia
[com intuito de despistar a polícia] e posteriormente o acusado
Marco Antônio
buscou o automóvel, situação confirmada por tal testemunha.

O investigador de polícia ainda disse que a vítima foi morta por asfixia, conforme comprovado por laudo pericial, sendo certo que quando foi encontrado o corpo de
Luziana
ela
estava com uma roupa envolta ao pescoço. E, por fim, quanto à participação de todos os acusados nos eventos criminosos, fez as seguintes pontuações:

“(...) nós também ouvimos, está nos autos, ouvimos o José Messias que informou que foi comprar droga na casa do Davi em uma certa ocasião e o Davi lhe levou para uma casa vizinha e quando chegou lá, estava o Thiago, o Guilherme e mais duas pessoas que ele não conhecia e teriam questionado ele algumas coisas que ele estava fazendo e que a facção repudiava e que foi feito uma chamada de vídeo, método que eles usam, e uma pessoa que tem uma hierarquia superior ao “disciplina”, que naquela situação o disciplina era o Davi, e que ele foi surrado pelo Davi, pelo Thiago e pelo menor Guilherme e mais duas pessoas que ele não conhece; foi surrado bastante, foi torturado com uma mangueira de gás; e nós trouxemos ele, ouvimos ele na delegacia, tiramos fotos das costas dele, mostra realmente sinais de tortura. Agora, eles falaram que não se conhecem, tiveram na casa o Marcos, por exemplo, na casa da Luziana por algumas vezes no dia do crime, ou melhor, quando o namorado da Luziana foi lá chamar, foi na casa da Luziana, o Thiago né, o Douglas e o Guilherme. E no dia do crime o Marquinhos foi várias vezes, ficou parado em frente a casa dela, foi até a casa do Douglas também. E as informações já tinham dito que estavam lá o Davi, o Thiago e o próprio Guilherme. (...) eles tiraram fotos em frente a casa do Douglas, o Douglas, o Davi, o Guilherme e o Thiago. A tornozeleira do Marquinhos após sair da mata foi até a casa do Davi. A mãe do Thiago disse que o próprio Davi foi até a casa dela no celta levar cesta básica. O Hiago que era dono do celta disse que comprou do Davi depois vendeu para o Thiago. A casa alugada pelo Odário foi alugada para o Marquinhos e quem foi junto no dia conversar com o corretor foi o Thiago. O Zé Messias também falou que foi torturado por eles e a gente tem plena convicção da participação de todos eles nesse crime (...)
”. [
Relatório de mídias, ID 129539050]

Portanto, depreende-se que as provas até então existentes no caderno processual não são seguras nem inquestionáveis acerca da negativa de autoria dos recorrentes, notadamente os relatos em ambas as fases processuais da testemunha
Tiago do Nascimento
; ao que se agrega a subsistência das declarações prestadas pelo agente público,
Magno Rosa Martins
, que atuou na investigação dos ilícitos, à míngua de mínimo questionamento acerca de eventual parcialidade dos testemunhos prestados sob compromisso legal de verdade.

Ao revés, os elementos probantes angariados permitem concluir que recaem sobre
DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
e
THIAGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES
indícios razoáveis quanto à possível autoria destes no crime
sub judice
, de forma que não há como deixar de submetê-los a julgamento pelo juiz natural do caso, que é o e. Tribunal do Júri.

Na hipótese,
não se revela admissível a almejada impronúncia dos recorrentes
DOUGLAS
e
THIAGO HENRIQUE
, até porque, mesmo que a contragosto da i. defesa, na atual fase não vigora o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação, tão somente indícios suficientes do ilícito que é imputado aos réus, requisito que se vê atendido
in casu
.

Frisa-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard
probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Nessa ordem de ideias, subsistindo lastro probatório mínimo da acusação autorizador da pronúncia, nos termos que dispõe o art. 413 do CPP,
a palavra final fica a cargo do Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, tendo por objetivo a garantia da sua competência e ao princípio da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Nesse sentido, há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO – 1. PLEITEADA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADEE INDÍCIOS DE AUTORIA CONSTANTES NOS AUTOS – [...] – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incrimin
ador, Caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a do recorrente e a das testemunhas, incluindo a da própria vítima sobrevivente –
a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural
. [...].”
(TJMT – N.U 1020284-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021) – destaquei.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
em relação aos recorrentes

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
e
THIAGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES
,
podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelos jurados.

Do mesmo modo, como já adiantado em linhas volvidas, a pretendida
absolvição sumária dos crimes conexos

tipificados no art. 2º, da Lei 12.850/2013 [integrar organização criminosa] e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente em prol do recorrente
MARCO ANTÔNIO
, também não merece prosperar.

Em tempo, registro que a teor do contido no art. 78, inciso I (
vis attractiva
), e do art. 413, §1.º, ambos do Código de Processo Penal, os crimes conexos devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

Aliás, consoante
“disposto no art. 78, I, do Código de Processo Penal, ‘a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece
a competência prevalente do Tribunal do Júri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida”
(STJ – AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018) – destaquei.

A respeito do assunto, é certo que: “
A decisão de pronúncia de delito da competência do Tribunal do Júri acarreta a submissão do crime conexo à apreciação do conselho de sentença, ressalvada a hipótese da falta de justa causa em relação ao delito conexo, como ausência da materialidade do fato ou de indícios de autoria
.
” (STJ, AgRg no REsp 1693713/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018) – grifei.

Assim, com relação ao crime de
corrupção de menores
, subsistem indícios de que
MARCO ANTÔNIO
pode ser o responsável por corromper os inimputáveis
menores
Davi Felipe Miranda dos Santos
e

Guilherme Henrique Cardoso Gomes
a praticar os crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa, consoante amplamente declarado pela testemunha
Tiago do Nascimento
– namorado da vítima - e pelo investigador de polícia
Magno Rosa
, sem contar os relatórios de investigações encontradiços nos autos, recaindo, assim, ao Conselho de Sentença, a competência para análise aprofundada quanto à eventual responsabilidade criminal do recorrente pelo mencionado ilícito.

Igualmente, no que se refere ao crime de
integrar organização criminosa
,

verifica-se que a prova testemunhal fornece elementos de convicção aptos a caracterizar a materialidade e os indícios da autoria delitiva, impossibilitando afastar de plano a imputação dessa infração penal, uma vez que, aparentemente, o ora recorrente integrava a organização criminosa
“CV – Comando Vermelho”
e atuava em nome dela, zelando por sua manutenção no município de Guiratinga/MT, consoante declinado alhures.

Como se denota, a negativa da autoria defendida pelo recorrente quanto a prática da corrupção de menores e organização criminosa, cujo acolhimento conduziria inexoravelmente à absolvição sumária pelos crimes conexos, versam sobre questões casuísticas e demandam uma análise aprofundada do conjunto probatório, razão pela qual não podem ser subtraídas da análise do eg. Tribunal do Júri. Do contrário, haveria antecipação do veredicto acerca do mérito, o qual é de competência exclusiva do Conselho de Sentença.

Mantém-se, pois, a pronúncia pelos crimes conexos do recorrente
MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO SILVA.

II –
DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA AOS RECORRENTES DOUGLAS E THIAGO HENRIQUE:

Por fim, no que se refere ao pedido de
relaxamento das prisões preventivas dos recorrentes Douglas e Thiago Henrique
, igualmente entendo que está fadado ao insucesso.

Como se sabe,
n
a atual sistemática jurídica, a prisão preventiva constitui medida excepcional e só será legal se estiverem presentes os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além da presença de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas na norma do artigo 313 do mesmo
códex
.

Na hipótese, o
fumus comissi delicti
encontra-se delineado por meio das provas documentais e orais angariadas no curso da persecução criminal, a exemplo daquelas referidos alhures.

No que refere ao
periculum libertatis
, ou seja, à efetiva necessidade da custódia cautelar diante do perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, o d. magistrado
a quo
destacou aqueles motivos inicialmente justificadores da custódia cautelar (ID 129538872 - Pág. 1-5), os quais se mantiverem firmes e atuais,
sem olvidar da gravidade
em concreto do delito
, o que se fez com base nas
peculiaridades do caso concreto
, mais especificamente diante do
modus operandi

empregado, a evidenciar a extrema violência com que o crime foi cometido, além de estar conexo à ocultação do cadáver da ofendida, corrupção de menores e por integração em organização criminosa;
in verbis
:

“Tendo em vista que os réus permaneceram presos durante todo o transcurso do processo em decorrência de prisão temporária convertida em prisão preventiva; considerando que subsistem os requisitos legais da prisão preventiva, especialmente o risco à ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal, haja vista o modus operandi utilizado durante a ação homicida, bem como a natureza e sede das lesões fatais ocasionadas na vítima, revelando a insensibilidade moral dos acusados para com a vida humana, não podendo a sociedade ficar exposta a toda sorte de atos violentos e de pessoas que se mostram perigosas e destemidas, considerando ainda que os acusados deverão ser interrogados perante o Egrégio Tribunal do Júri e existe real probabilidade de empreenderem fuga, MANTENHO a prisão dos acusados MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO SILVA, vulgo “Super Choque”, DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA, “Chupa Chupa” e THIAGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES, vulgo “Seu Jorge”, nos termos do art. 413, §3º, do Código de Processo Penal.”
(ID 129539070 – pág. 11)

Jungindo tais elementos, resta confirmada a excepcionalidade do caso concreto, e, por conseguinte, justificada, ao menos por ora, a manutenção do
carcer ad cautelam
com vistas à garantia da ordem pública e ao
resultado útil do processo
.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não
destoa:

“[...]
5. Com efeito, ‘se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade’
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 6. Reforça a necessidade da segregação. Tanto as ameaças contra testemunhas, no próprio local dos fatos, quanto o fato de que os acusados se evadiram do distrito da culpa, após o suposto cometimento do crime, indicam que a prisão é necessária para garantir a aplicação da lei penal. Isso porque ao acusado que comete delitos o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir. [...]”
(STJ – HC 489.686/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 30/04/2019) – destaquei.

Assim sendo,
estando demonstrada a efetiva necessidade e adequação da prisão preventiva como forma de assegurar a ordem pública
e o
resultado útil do processo, é de se considerar insuficientes e ineficazes as acautelatórias alternativas ao cárcere (art. 319 do CPP), conforme a exegese do
art. 282, §6.º, do CPP,
ex vi

STJ –
HC 415.161/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 08/03/2018.

Com tais considerações,
não prospera
o pleito de afastamento das prisões preventivas.

III –
CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos em sentido estrito interpostos por
DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA, MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO SILVA
e
THIAGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES
mantendo incólume
a r. decisão exarada nos autos da ação penal n.º 1000666-58.2021.8.11.0036, pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guirantinga/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022